Tribunal: TJDFT
Processo: 0709091-42.2021.8.07.0010
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. VERBAS SUCUMBENCIAIS. JUSTIÇA GRATUITA. DEFERIMENTO. EFEITOS NÃO RETROATIVOS.
1. O direito à gratuidade judiciária, assegurado às partes que comprovem sua condição de hipossuficiente, pode ser analisado a qualquer tempo, inclusive na fase recursal.
2. Deve ser deferida a gratuidade judiciária à parte que comprova encontrar-se desempregada ou em afastamento laboral por doença incapacitante.
3. A concessão do benefício da gratuidade da justiça não opera efeitos retroativos, de modo que o deferimento em sede recursal não possui o condão de afastar a condenação da verba sucumbencial fixada na sentença.
4. Deu-se parcial provimento ao recurso.